Tribunal: TJMT
Processo: 1024510-09.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024510-09.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Comutação de Pena]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), ELIZIONEY FERREIRA DA SILVA - CPF: 038.226.201-81 (PACIENTE), 2ª Vara Execução Penal Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA - CPF: 047.969.321-86 (TERCEIRO INTERESSADO), LIGIA MARIA ALVES - CPF: 717.711.831-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRETENDIDA A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO EM PROCESSO EXECUTIVO DE PENA. REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME. INCONFORMISMO JÁ DEDUZIDO EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DEVIDAMENTE JULGADO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. EVENTUAL DECONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA INCAPAZ DE ELIDIR A FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA NA DECISÃO OBJURGADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente que, à conta da prática de novo crime no curso da execução penal, teve determinada em seu desfavor a regressão de regime, do semiaberto para o fechado, com a expedição do correspondente mandado de prisão, ainda pendente de cumprimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se eventual julgamento procedente de ação revisional destinada a anular o trânsito em julgado da sentença condenatória que embasou a regressão de regime do reeducando possui o condão de justificar a suspensão dos efeitos do mandado de prisão expedido nos autos do executivo de pena.

III. Razões de decidir

3. No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente.

4. Ressaindo dos autos que o
writ
veicula pretensão outrora já deduzida perante esta eg. Corte de Justiça, anteriormente na forma de Agravo em Execução Penal, no bojo do qual esta c. Câmara Criminal reconheceu a idoneidade da decisão que determinou a regressão definitiva de regime à conta da prática de falta grave consistente em cometimento de novo crime no curso da execução penal, deve ser reconhecida a inadequação do manejo de
habeas corpus
para os fins colimados pelo d. impetrante.

5. De mais a mais, não se constata qualquer ilegalidade flagrante a ser sanada de ofício, porquanto pacificado o entendimento de que o reconhecimento de falta grave decorrente de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato; de forma que, independentemente de eventual julgamento procedente da ação revisional, não se vislumbram razões aptas a desconstituir o entendimento adotado pelo d. juízo
a quo
e já ratificado por esta i. instância revisora.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem extinta sem análise do mérito.

Tese de julgamento: “Não se admite o ajuizamento de
habeas corpus
que visa, essencialmente, à rediscussão de matéria já apreciada no bojo de Agravo em Execução Penal outrora interposto, não se constatando, outrossim, quaisquer razões aptas a ensejar a extraordinária concessão de ofício da ordem vindicada”.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 392, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1030809-70.2023.8.11.0000, Des. Rel. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 26/01/2024, DJE 26/01/2024.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1024510-09.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN

PACIENTE:

ELIZIONEY FERREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência reclamada,
trata-se de
habeas corpus
preventivo impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
determinar a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente
, nos autos do PEP n. 0000330-65.2016.8.11.0030.

Conforme contextualizado pelo d. impetrante, o paciente foi
condenado
nos autos da Ação Penal n. 1008901-36.2023.8.11.0006, que tramitou perante o d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, à pena de
4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime previsto no
art. 311, §2º, III, do Código Penal
.

Diante do trânsito em julgado da sentença, argumenta o signatário desta ordem que se ajuizou a
Revisão Criminal n. 1019420-20.2025.8.11.0000
, em trâmite perante esta eg. Corte de Justiça, com vistas à
desconstituição do trânsito em julgado
, em razão de suposta falta de intimação do advogado regularmente constituído pelo paciente acerca do teor da sentença condenatória, em violação, portanto, aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e destaca que a
i. Cúpula Ministerial se manifestou favoravelmente à procedência da pretensão revisional
, encontrando-se os autos
conclusos para julgamento
.

Nesse contexto, suscita a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés de que, nos autos do PEP n. 0000330-65.2016.8.11.0030, no bojo do qual o paciente já cumpria pena, se decretou a
regressão de regime
, do fechado para o semiaberto, em razão da referida condenação criminal, ou seja,
com base em sentença atualmente sob revisão judicial
, cuja
nulidade do trânsito em julgado
,

na intelecção do impetrante, já foi reconhecida pelo i. órgão acusatório em segundo grau, o que tornaria
provável
o êxito da ação revisional, encontrando-se o paciente, pois, em risco indevido de iminente privação de liberdade, pois o
mandado de prisão
segue em
aberto e pendente de cumprimento.

Com esteio nessas assertivas, o d. impetrante postula,
liminarmente
, a
suspensão

dos efeitos do mandado de prisão
expedido no PEP n. 0000330-65.2016.8.11.0030, até o julgamento definitivo da Revisão Criminal n. 1019420-20.2025.8.11.0000.
No mérito
, requer a concessão em definitivo da ordem, com a confirmação da liminar porventura deferida.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 301803359 e ss.).

Originalmente distribuídos os autos ao Exmo. Des. Wesley Sanchez Lacerda, se determinou sua
redistribuição
pelo critério da
prevenção
(ID 302032867).

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 302285394) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o

ID 303346374.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção do
writ
sem análise do mérito
, por
inadequação da via eleita
, por se tratar de matéria já deduzida perante esta eg. Corte de Justiça por meio do AgrEx n. 1035138-91.2024.8.11.0000, e, acaso admitido, pela
denegação
da ordem
(ID 308427391).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, observado o teor do parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça, que se manifestou pela
extinção do
writ
, observada a
inadequação da via eleita
, considero de rigor esclarecer que partilho, com efeito, do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão.

Destaco que esse posicionamento se funda na preservação da
utilidade e eficácia do remédio heroico
, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por
ato ilegal ou abuso de poder
, garantindo, com isso, a
celeridade
que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Portanto, nessa linha intelectiva, reputo
incabível
o presente
habeas corpus
como substitutivo do recurso próprio, pois a impugnação à decisão que, no curso da execução penal, determina a
regressão de regime
é passível de exame mediante interposição de recurso próprio, que é o
Agravo em Execução
, nos termos do
art. 197 da Lei de Execução Penal
.

Nessa linha, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“[...]
O Superior Tribunal de Justiça entende que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado, respeitando-se a competência constitucional
”.

(AgRg no HC n. 993.561/BA, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025). — Destaquei.

Demais disso, ao que se vê dos autos, o referido Agravo em Execução já
foi interposto pela i. defesa do paciente
, tendo tramitado perante esta eg. Corte de Justiça sob o n. 1035138-91.2024.8.11.0000. Submetido à apreciação desta c. Câmara Criminal em Sessão Ordinária de Julgamento realizada em
26/03/2025
, este i. órgão fracionário, à unanimidade,
negou provimento ao recurso
, consoante acórdão assim ementado,
in verbis
:

“DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME PRISIONAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO. FALTA GRAVE CONFIGURADA. REGRESSÃO NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo em execução penal interposto pelo reeducando que teve determinada sua regressão definitiva ao regime fechado, com fundamento no art. 118, I, da Lei de Execução Penal (LEP), em razão da prática de novo crime doloso no curso da execução penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prática de novo crime doloso pelo apenado, com condenação transitada em julgado, justifica a regressão definitiva ao regime fechado, nos termos do art. 118, I, da LEP.

III. Razões de decidir

3.
A prática de crime doloso no curso da execução penal configura falta grave, nos termos dos arts. 52 e 118, I, da LEP, sendo suficiente para ensejar a regressão do regime, independentemente do trânsito em julgado da nova condenação, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 526).

4.
O agravante, após ter obtido a progressão para o regime semiaberto, foi preso em flagrante e condenado por novo crime, circunstância que demonstra seu descompromisso com as condições impostas e sua inaptidão para o retorno gradual ao convívio social.

5.
A regressão ao regime fechado não se revela desproporcional, pois atende à necessidade de resguardar a ordem e a disciplina no cumprimento da pena, além de estar em consonância com a finalidade ressocializadora da execução penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo em execução penal desprovido.

Tese de julgamento: ‘
A prática de crime doloso no curso da execução penal configura falta grave e justifica a regressão definitiva ao regime fechado, independentemente do trânsito em julgado da condenação
’.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 52 e 118, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 526; STJ, AgRg no HC 660.178/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 17/08/2021”.

(Acórdão de ID – autos n. 1035138-91.2024.8.11.0000). — Destaquei.

Nessa linha, reforço ser cediço que não constitui o
habeas corpus
espécie de
super recurso
; pelo contrário, deve ser
resguardada
a
finalidade constitucional do remédio heroico
, qual seja, de impedir ameaça ou violação ao direito de ir e vir, nos casos de flagrante ilegalidade, como
resguardo do sistema recursal
.

Em outro sentido não se inclina a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, ao que se vê,
mutatis mutandis
, do seguinte julgado:

“[...]
A reanálise de provas e revisão da pena imposta pelo juízo singular devem ser analisadas no recurso de apelação já interposto pelos pacientes
.

"
É incabível a impetração de habeas corpus concomitantemente com interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, por se tratar de indevida subversão do sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade
” [STJ - AgRg no HC n. 549.368/SC, Quinta Turma, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 19/12/2019]”.

(N.U 1030809-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024). — Destaquei.

Além disso, demonstrada, de um lado, a
inadequação da via eleita
, em homenagem aos princípios da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição, ao analisar a insurgência sob o prisma exclusivo de eventual
flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela extraordinária concessão da ordem
ex officio
, verifico que não é o caso.

Afinal, ao julgar o AgrEx n. 1035138-91.2024.8.11.0000, esta c. Câmara Criminal observou que, nos autos do PEP n. 0000330-65.2016.8.11.0030, o paciente cumpria pena em
regime semiaberto
quando, em vista da aparente
prática de novo fato definido como crime doloso
, o d. juízo
a quo
determinou sua
regressão cautelar de regime
, tornada
definitiva
após a
realização de audiência de justificação.

Por clareza, relembro que, à época, se noticiara no PEP ter sido o paciente inicialmente
preso em flagrante delito
pela suposta prática do crime de
adulteração de sinal identificador de veículo
, com posterior instauração do procedimento criminal correspondente, distribuído sob os autos n. 1008901-36.2023.8.11.0006, no bojo dos quais posteriormente sobreveio o
trânsito em julgado de sentença condenatória
pela prática do crime de
adulteração de sinal identificador de veículo
, à pena de 04 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão.

Nessa conjuntura, dada a prática de
fato novo definido como crime
, no curso do cumprimento de pena, o d. juízo
a quo
, como exposto, determinou a
regressão cautelar
e, depois,
definitiva de regime
; decisão que, nos autos do AgrEx n. 1035138-91.2024.8.11.0000, ressaiu
mantida
por esta eg. Corte de Justiça, valendo rememorar, outrossim, que de acordo com art. 52 da LEP, constitui falta grave a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução,
prescindindo o trânsito em julgado
do processo em conexão, daí porque irrelevante que o acerto (ou não) da certificação do trânsito em julgado esteja sob exame deste eg. Sodalício mediante revisão criminal. O entendimento encontra-se, inclusive, sumulado, no enunciado n. 526/STJ: "
O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
."

Por clareza, reproduzo trecho dos fundamentos lançados outrora por esta c. Câmara julgadora,
in verbis
:

“[...] Como se sabe, nos temos do
artigo 52 da Lei n.º 7.210/84
, a prática de um crime doloso no curso da execução
constitui falta grave
que, conforme dicção do
art. 118, inc. I, da mesma lei
, tem como
consequência a regressão de regime prisional
,
sendo despicienda qualquer discussão acerca do trânsito em julgado da sentença penal condenatória
, consoante entendimento sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em seu
Enunciado n.º 526
, cujo teor preceitua que “
O reconhecimento de falta grave decorrente de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
”.

É dizer: o indivíduo que insiste em violar as regras de convivência ordeira e pacífica, com total desdém à sanção que lhe foi imposta pelo Estado enquanto detentor do monopólio da jurisdição criminal, por não possuir condições para a harmônica integração social,
será transferido a regime mais rígido
, dentre outras punições, desde que a medida se afigure proporcional à falta grave imputada.

Nessa conjuntura,
pressupõe-se a carência de senso de responsabilidade do agravante
e, ainda,
atitudes que frustram os fins almejados com a execução penal
, de modo que a sua regressão ao regime fechado se mostra necessária e adequada, além de compatível com a finalidade ressocializadora da pena, afinal, o comportamento do reeducando demonstra que não leva em consideração a seriedade de sua condenação e, muito menos, a necessidade de cumprimento correto da reprimenda que lhe foi
imposta
(de forma coercitiva, independe da sua vontade),
a tornar insuficiente a mera aplicação dos efeitos secundários da regressão.

[...] Partindo dessas premissas, e consoante bem destacado pela autoridade judiciária,
evidencia-se que o recorrente descumpriu uma das regras impostas para o regime intermediário e perpetrou nova infração penal, ensejando a distribuição da ação penal n.º 1008901-36.2023.8.11.0006, no bojo da qual restou condenado à reprimenda de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em decorrência do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, praticado em 21/08/2023 – condenação que, aliás, transitou em julgado na data de 27/04/2024.

Com base em tais considerações, devidamente justificada a medida adotada pelo d. magistrado a quo, restando demonstrada a inaptidão do apenado para a sua reinserção na sociedade, ainda que de forma vigiada;
inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada por esta instância revisora
”.

(Acórdão de ID – autos n. 1035138-91.2024.8.11.0000). — Destaquei.

O r. acórdão, por sua vez,
transitou em julgado
em
22/04/2025
.

Assim, estou convencido de que o presente
writ
, em sua essência, meramente
reproduz
o inconformismo do d. impetrante com a regressão de regime imposta em desfavor do paciente nos autos originários, agora em vista da eventual e futura
possibilidade
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas julgar procedente a pretensão deduzida nos autos da Ação Revisional n. 1019420-20.2025.8.11.0000, que está incluída na pauta da sessão do plenário virtual que se inicia nesta 5ª feira, dia 04/09/2025, e na qual se almeja a desconstituição do trânsito em julgado da Ação Penal n. 1008901-36.2023.8.11.0006.

Todavia, como já adiantado, inclusive, no indeferimento do pedido de concessão liminar da ordem, independentemente de eventual julgamento procedente da referida revisão criminal, deve-se reconhecer que, ao contrário do defendido pelo d. impetrante,
se mantêm absolutamente hígidos
os fundamentos lançados pelo d. juízo
a quo
para determinar a regressão de regime do paciente.

Em outras palavras,
ainda
que se reconhecesse a alardeada
nulidade do trânsito em julgado
da condenação exarada nos autos da Ação Penal n.

1008901-36.2023.8.11.0006, tal providência
não teria o condão de acarretar a revogação do mandado de prisão expedido em desfavor do reeducando
.

Nessa conjuntura, porque a análise dos autos
não revela a ocorrência de flagrante contrariedade
às normas legais que disciplinam a matéria, tampouco ao entendimento jurisprudencial pátrio, tendo sido, ademais,
já julgado o Agravo em Execução Penal outrora interposto em face da decisão objurgada
, cujos fundamentos não são elididos pela mera possibilidade de êxito nos autos da RevCrim n. 1019420-20.2025.8.11.0000,
revela-se manifestamente inadmissível o
writ
, ausentes quaisquer razões aptas a ensejar a extraordinária concessão de ofício da ordem.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, julgo
EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
ELIZIONEY FERREIRA DA SILVA
, por
inadequação da via eleita
, à míngua de razões aptas a ensejar sua extraordinária concessão de ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025